Tribunal: TJMT
Processo: 1011281-10.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011281-10.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITORIA STASIAK - CPF: 352.535.091-00 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, com pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral, proposta por beneficiária previdenciária contra instituição financeira, sob alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), em vez de empréstimo consignado tradicional.

A parte autora sustentou que desconhecia a natureza do contrato, não tendo recebido nem utilizado o cartão de crédito. Afirmou que os valores recebidos via TED correspondiam a empréstimo, sendo surpreendida com descontos mensais sem quitação definida. Requereu conversão do contrato, repetição do indébito e indenização por dano moral.

A sentença reconheceu a regularidade do contrato e da operação financeira, entendendo ausente prova de vício de consentimento ou ilegalidade nos descontos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, sob a alegação de desconhecimento da natureza jurídica do contrato, caracteriza vício de consentimento apto a ensejar sua nulidade; e (ii) saber se há elementos que justifiquem a conversão do contrato, a repetição do indébito e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese, sendo cabível a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Ainda que deferida a inversão do ônus da prova, incumbe à parte autora demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

O contrato foi formalmente celebrado com assinatura da autora, contendo cláusulas específicas sobre cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha, previsão contratual de encargos e forma de pagamento.

A autora não comprovou ter sido induzida em erro, nem apresentou prova de que os valores creditados não foram recebidos. O banco apresentou comprovante de TED, contrato assinado e documentos pessoais.

A alegação de caráter perpétuo da dívida decorre da própria natureza do contrato de cartão de crédito, cuja quitação depende de pagamento além do valor mínimo descontado via RMC.

A conversão do contrato para modalidade de empréstimo comum foi formulada apenas em sede recursal, constituindo inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC.

Ausente demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, não se configura o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC não configura, por si só, vício de consentimento, quando demonstrada a assinatura do contrato e a transferência dos valores. 2. A ausência de quitação automática da dívida decorre da própria estrutura do contrato de cartão consignado, cujo saldo depende do pagamento integral da fatura, além da parcela mínima descontada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Vitória Stasiak contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

Inconformada, a apelante recorre, reiterando os argumentos iniciais e requerendo,
como tese alternativa
,
a

conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado
, com a consequente revisão das cláusulas contratuais, além da repetição do indébito e indenização moral.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 312764384).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vitória Stasiak ajuizou ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco BMG S.A., alegando ter sido induzida a erro ao contratar
cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)
,
acreditando tratar-se de
empréstimo consignado tradicional
.

Sustenta que jamais recebeu ou utilizou o cartão, tendo apenas recebido valores via TED, os quais reputava correspondentes a um empréstimo comum, passando, então, a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário sem previsão de quitação, o que caracterizaria dívida de caráter perpétuo.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja a exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Inconformada, a apelante recorre, reiterando os argumentos iniciais e requerendo,
como tese alternativa
,
a

conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado
, com a consequente revisão das cláusulas contratuais, além da repetição do indébito e indenização moral.

Pois bem.

De início,
m
ister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

No caso concreto, a apelante alega ter ocorrido vício de consentimento, afirmando que solicitou um empréstimo consignado, mas acabou recebendo valores por meio de TED relativos a cartão de crédito consignado, sem que lhe fossem prestadas informações claras acerca da natureza da operação. Contudo, observa-se dos autos a existência de termo de adesão devidamente assinado pela autora, no qual constam cláusulas contratuais típicas do cartão de crédito consignado, inclusive com autorização expressa para desconto em folha e ciência quanto à forma de utilização e pagamento.

A assinatura do contrato, aliada à efetiva disponibilização dos valores em sua conta bancária, evidencia a regularidade formal da contratação. A apelante não apresentou qualquer prova de que tenha sido coagida, induzida em erro substancial ou vítima de dolo por parte da instituição financeira. O simples alegar desconhecimento das cláusulas contratuais não é suficiente para configurar vício de consentimento, sobretudo quando o contrato se mostra claro e a operação demonstra-se formalmente regular.

O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

No presente caso, o Banco BMG apresentou contrato assinado, cópias de documentos pessoais da autora e comprovante de transferência bancária em seu favor. A apelante, por sua vez, não trouxe aos autos extratos ou documentos que infirmassem o recebimento dos valores, tampouco prova de que tenha ocorrido induzimento em erro.

Diante desse contexto, não há como reconhecer a existência de vício na formação do contrato ou de irregularidade na cobrança. Ademais, o desconto da reserva de margem consignável em benefício previdenciário possui amparo legal no art. 6o da Lei no 10.820/2003, e a documentação juntada demonstra que o desconto corresponde ao valor mínimo indicado na fatura do cartão consignado. Assim, o consumidor deve quitar o valor remanescente da fatura para evitar a incidência de encargos contratuais, os quais se encontram expressamente previstos no instrumento firmado.

Bem salientou o d. magistrado:

“
Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar os meses percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

No entanto, verifica-se que a
parte autora recebeu valores em sua conta
, disponibilizados pelo banco demandado
através de transferência bancária (TED)
, demonstrando que se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade saque.

Ao contestar o pedido, portanto, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, como dito, apresentou o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente.

Assim, não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Outrossim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal,
ex vi
do disposto no art. 6o, da Lei no 10.820/2003.

Quanto à alegação de que o valor da margem consignável descontado do benefício previdenciário da parte autora não é suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.

Vislumbra-se, portanto, que apenas o valor mínimo é descontado no beneficio previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos.

Por fim, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado.”

(id. 312764381)

Quanto à pretensão subsidiária de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, verifica-se tratar-se de inovação recursal, pois tal pedido não foi formulado na petição inicial, sendo vedado o seu exame em sede de apelação, nos termos do art. 1.014 do CPC. Ainda que assim não fosse, a conversão demandaria prova inequívoca de vício de consentimento, o que não se verificou nos autos.

Por conseguinte, não havendo demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, inexiste o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Dessa forma, estando comprovada a regularidade da contratação e inexistindo elementos que demonstrem vício de consentimento ou ilícito contratual, os descontos efetuados pelo banco apelado constituem exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025